Tribunal: TJDFT
Processo: 0717908-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO N. 1.169 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia (“distinção entre o objeto do caso em análise e a matéria tratada no Tema 1.169”), suficientemente justificada a conclusão pela qual afastada a determinação de sobrestamento do feito e dado provimento ao agravo interno interposto pelos embargados.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.